Tribunal: TJSP
Processo: 3005432-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento – Texto constitucional garantidor da aparência do bom direito – Presunção de urgência, sob risco de dano irreparável ou de difícil reparação – Cabíveis os requisitos para a concessão da medida liminar em primeira instância – Não é razoável penalizar o cidadão com a angustiante incerteza referente à demora e ao desfecho do processo judicial,

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento – Texto constitucional garantidor da aparência do bom direito – Presunção de urgência, sob risco de dano irreparável ou de difícil reparação – Cabíveis os requisitos para a concessão da medida liminar em primeira instância – Não é razoável penalizar o cidadão com a angustiante incerteza referente à demora e ao desfecho do processo judicial, quando é a sua saúde que está em jogo – Agravo de instrumento não provido.